Tribunal: TJMT
Processo: 1045732-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045732-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALEXSIMARA PESSI DE PAULA - CPF: 003.188.601-98 (AGRAVADO), RAFAEL ECKERT DE PAULA - CPF: 012.715.431-09 (AGRAVADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (ART. 202, VI, DO CC) – MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP – PROPOSTA DE PAGAMENTO COM INDICAÇÃO DE VALOR CERTO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTENÇÃO DE COBRIR OS PREJUÍZOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA – TERMO INICIAL REINICIADO – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO SUBSEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PROVA PERICIAL – DECISÃO QUE APENAS DELIMITA AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS E MANTÉM A INSTRUÇÃO ABERTA – INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO FORMAL – MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – AFASTADA A PRETENSÃO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp, nas quais o agravante declara possuir a relação dos prejudicados, apresenta proposta de pagamento com valor determinado (R$40.833,80) e manifesta expressamente a intenção de “sanar todos os prejuízos causados”, configuram ato inequívoco de reconhecimento da obrigação de indenizar.

A proposta de composição amigável com quantificação do dano transcende mera tratativa informal, caracterizando causa interruptiva da prescrição, ainda que não formalizada por instrumento público ou ata notarial.

Ocorrido o ato interruptivo em abril de 2021 e ajuizada a ação em 23/04/2024, dentro do triênio subsequente, afasta-se a alegação de prescrição da pretensão reparatória.

A ausência de pronunciamento expresso acerca do pedido de prova pericial, quando o juízo saneador reconhece a necessidade de instrução probatória e não indefere a diligência, não configura cerceamento de defesa, tampouco enseja reforma pela via do agravo de instrumento.

Inexistindo decisão formal de indeferimento da prova e não se enquadrando a insurgência no rol do art. 1.015 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse particular, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045732-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE

AGRAVADOS:

ALEXSIMARA PESSI DE PAULA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 1000320-22.2024.8.11.0095, ajuizada por
ALEXSIMARA PESSI DE PAULA
e
outro
, que rejeitou a preliminar de prescrição arguida em contestação e quedou-se silente quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela defesa.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta inicialmente a necessidade de reforma do
decisum
no tocante à prescrição da pretensão reparatória.

Argumenta que os fatos narrados na exordial teriam ocorrido nos dias 04 e 05 de abril de 2021, enquanto a ação somente foi proposta em 23 de abril de 2024, superando, portanto, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Pondera que a fundamentação do juízo primevo, ao aplicar a interrupção da prescrição com base no art. 202, inciso VI, do Código Civil, é equivocada, pois se baseou em conversas de aplicativo que não demonstram o reconhecimento inequívoco da dívida ou da autoria do evento danoso.

Defende que o diálogo mantido via WhatsApp com representante da cooperativa local não traduz confissão, mas mera tentativa de resolução amistosa de conflitos, prática comum na região e que não implica em assunção de responsabilidade civil.

Assevera, ainda, que a ausência de ata notarial para conferir autenticidade aos referidos diálogos digitais compromete a validade jurídica das capturas de tela colacionadas pelos agravados, não podendo estas servirem de lastro para afastar a prejudicial de mérito.

Salienta que, mesmo se admitido algum reconhecimento por hipótese, este seria restrito a eventuais danos materiais, sendo que a lide versa exclusivamente sobre indenização por danos morais, cuja pretensão estaria fulminada pela prescrição desde 5 de abril de 2024.

No que tange à instrução processual, o agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem não se manifestou sobre o pedido subsidiário de produção de prova pericial e testemunhal.

Argumenta que a natureza da demanda, que envolve suposta deriva de defensivos agrícolas, exige conhecimentos técnicos especializados para aferir o nexo de causalidade e a extensão de eventuais danos.

Sustenta ser imprescindível a perícia técnica para demonstrar que não houve falha em sua conduta ou que os danos alegados possuem origem diversa, sendo o silêncio jurisdicional sobre a prova uma violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que a jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, é pacífica ao considerar nula a decisão que impede a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia fática.

Com base no que expôs requer o
“[...] provimento, para reformar a r. decisão interlocutória em pertinência, nos pontos indicados nessa peça recursal, por força e nos termos das explanações acima inseridas”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 337970853.

Contraminuta ofertada no Id. 340252851, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
. Pede, ainda, a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como em litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 337231395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de prescrição arguida em contestação e quedou-se silente quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela defesa.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] II.1 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Argumenta a parte-requerida ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE que a pretensão da parte-requerente está prescrita, eis que, por se tratar de uma reparação civil, incidente o art. 206, §3o, V, do CPC, cujo prazo prescricional disposto é de 03 anos.

Aponta que os fatos ocorreram nos dias 4 e 5 de abril de 2021, de modo que entre a data dos fatos e a propositura da Inicial transcorreram mais de três anos, eis que ajuizada a Inicial em 23/04/2024.

Por outro lado, a parte-requerente sustenta que o requerido Alexander teria admitido o seu direito, incidindo, assim, no disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, uma das hipóteses em que há a interrupção da prescrição.

Pois bem.

Embora alegada a prescrição, há, de fato, conversas entre Sulivan (representando da Coopervila, em nome do grupo dos agricultores e moradores do Assentamento) e ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE, tendo ali como última mensagem sido no dia 23 de abril de 2021 (id. 153483353).

As conversas tratam sobre os danos, em tese, por ele causados na área dos requerentes, tendo ele indicado, na conversa de data de 23/04/2021, o seguinte: “Tenho a relação dos afetados e os valores ou posso fazer um acerto com a cooperativa e está divide conforme melhor entender, desde que todos assine concordando” (id. 153483353 – pág. 03).

Mais adiante:

23/04/2021
09:11 - Alex Zanett: Pois está certo de fazer a aplicação amanhã 23/04/2021 09:11 - Sulivan Silva: PTT-20210423-WA0037.opus (arquivo anexado) 23/04/2021 09:18 - Alex Zanett: Ok 23/04/2021 09:20 - Alex Zanett: Então não será feito a aplicação de aminoácido, vou desmarcar pela 3* vez. Lembrando que uma coisa são as hortaliças e outra coisa são as frutíferas. O aminoácido será aplicado nas plantas perenes, já que as hortaliças como vcs relataram estão improprias. 23/04/2021 10:42 - Sulivan Silva: PTT-20210423-WA0058.opus (arquivo anexado)
23/04/2021 10:45
- Alex Zanett: Não ajustei valores com vcs
23/04/2021
10:46 - Alex Zanett: Falei que estava aguardando sair o Laudo.

Assim, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor, como é o caso das conversas tidas, com indicação de haveria, aparentemente, por ele resolução extrajudicial dos danos, em tese, causados.

Portanto, como o ato inequívoco se deu em 23/04/2021, tendo sido ajuizada a Inicial em 23/04/2024,
NÃO há que se falar em prescrição da pretensão dos autores
, eis que a Inicial foi ajuizada dentro do prazo de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CPC.

IV DO SANEAMENTO

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC),
por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória:

- Da responsabilidade civil dos requeridos;

- Dos danos na Chácara Nossa Terra, Nossa Gente pelo agrotóxico pulverizado pelo avião pulverizador de Jeferson e a mando de Alexander;

- Do dano ambiental no local;

- Do dano moral;

- Do valor devido;

- Das próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE
o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso,
SANEADO
está o processo (art. 357 do CPC).”
(Id. 214755197 – Autos de origem)

Pois bem.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição trienal, argumentando que as conversas de WhatsApp utilizadas pelo Magistrado
a quo
para fundamentar a interrupção do prazo prescricional carecem de autenticidade por ausência de ata notarial e não configuram reconhecimento inequívoco do direito.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de deliberação quanto ao pedido de prova pericial, essencial, segundo alega, para o deslinde da controvérsia técnica.

Inicialmente, no tocante à alegação de
cerceamento de defesa
, pelo suposto indeferimento da prova pericial, verifica-se que o douto Magistrado de primeiro grau, ao sanear o feito, não indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo agravante, apenas, de forma prudente, delimitou as questões fáticas controvertidas, manteve a distribuição estática do ônus da prova e designou audiência de instrução, determinando ainda a manifestação das partes quanto à utilização de prova emprestada (laudo da SEMA) oriunda de outros autos.

Nessa ordem de ideias,
a ausência de pronunciamento expresso deferindo ou indeferindo a perícia técnica naquele exato momento processual não equivale a uma negativa do direito probatório, tampouco configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reforma pela via do Agravo de Instrumento
.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao afirmar na decisão objurgada que
"Não é caso de julgamento antecipado (...), por haver necessidade de atividade probatória"
, o Juízo
a quo
deixou claro que a instrução está aberta e que os fatos carecem de elucidação.

Desta feita, a apreciação da necessidade ou não da prova pericial por este Tribunal, antes de uma decisão definitiva do juízo de origem sobre o tema, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A análise da pertinência da prova técnica poderá ser realizada após a audiência de instrução ou após a manifestação sobre a prova emprestada, momento em que o Magistrado terá melhores condições de avaliar se o acervo probatório já constante nos autos é suficiente ou se a perícia se faz indispensável.

Portanto, não havendo decisão interlocutória de mérito ou decisão que verse sobre o indeferimento expresso da prova no rol taxativo (ou mitigado) do artigo 1.015 do CPC,
deixo de conhecer do recurso neste ponto
, consignando que a matéria probatória permanece sob o crivo do juízo de origem, que poderá determiná-la se constatar sua imprescindibilidade no curso da instrução.

Quanto a alegação de
prescrição
da pretensão autoral, o Agravante defende que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, teria escoado, desconsiderando a eficácia interruptiva das tratativas extrajudiciais havidas entre as partes.

Sem razão o recorrente.

A decisão agravada aplicou com correção o direito à espécie ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional, fundamentando-se na existência de ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importou em reconhecimento do direito pelo devedor.

O artigo 202, inciso VI, do Código Civil é de clareza solar ao dispor:

"
Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor."

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos danosos (deriva de agrotóxicos) ocorreram em 04 e 05 de abril de 2021, ao passo que, o agravante alega que a ação proposta em 23/04/2024 estaria prescrita.

Todavia, as mensagens de aplicativo de mensagens (WhatsApp) trocadas entre o agravante e o representante da comunidade atingida (Sr. Sulivan), datadas de 23 de abril de 2021, demonstram, de forma patente, a ciência do recorrente sobre o evento e, mais do que isso, sua intenção de composição amigável.

É imperioso destacar o teor das mensagens enviadas pelo próprio agravante naquela data, vejamos

"14/04/2021 09:19 - Alex Zanett: O Alan está fazendo o levantamento nas áreas afetadas, porém os produtores não estão passando quais foram os prejuízos causados.

14/04/2021 09:19 - Alex Zanett: Precisava saber os valores aproximado pra possível acerto

[...]

14/04/2021 09:23 - Alex Zanett: Lembrando que tenho interesse em sanar todos os prejuízos causados.

[...]

14/04/2021 09:25 - Alex Zanett: Inclusive tem algumas atitudes a serem tomadas pra minimizar os prejuízos, como aplicação e aminoácidos e fertilizantes. Para isto o próprio técnico que está fazendo o levantamento dos danos pode passar algumas recomendações e eu fico a disposição de pagar por estes insumos.

[...]

16/04/2021 14:18 - Alex Zanett: O que eu gostaria de deixar claro aqui nesta nossa conversa é que primeiro quero tentar minimizar o problema causado pela fito do herbicida, posteriormente mensurarmos o valor REAL do dano causado e desta forma indenizar vcs.

[...]

16/04/2021 14:21 - Alex Zanett: Porém eu estou muito chateado com tudo isto que aconteceu, pretendo dentro de uma coisa JUSTA cobrir os prejuízos causados e me prontificar a tomar maiores cuidados para que este tipo de problema não volte a acontecer.

[...]

23/04/2021 08:00 - Alex Zanett: De acordo com o levantamento feito, a minha proposta é 40.833,80.

[...]

23/04/2021 08:01 - Alex Zanett: Tenho a relação dos afetados e os valores ou posso fazer um acerto com a cooperativa e está divide conforme melhor entender, desde que todos assine concordando.”
(Id. 153483353)

Ora, as declarações transcritas não podem ser reduzidas a simples diálogo informal destituído de relevância jurídica. Ao contrário, o seu conteúdo revela, de forma objetiva e inequívoca, o reconhecimento da existência do dano e da correspondente obrigação de indenizar.

O agravante afirma estar realizando levantamento técnico das áreas atingidas, declara possuir a
“relação dos afetados”
, apresenta proposta com valor certo e determinado (
“R$ 40.833,80”
) e manifesta expressamente a intenção de
“cobrir os prejuízos causados”
. Tal conduta é incompatível com postura de negativa absoluta da responsabilidade e configura ato voluntário de admissão do direito da parte adversa.

A proposta de pagamento, com quantificação do valor e indicação da forma de acerto, transcende mera tentativa genérica de diálogo e caracteriza reconhecimento jurídico da obrigação, apto a interromper o prazo prescricional.

Assim, tendo o ato interruptivo ocorrido em abril de 2021, e ajuizada a ação em 23/04/2024, dentro do triênio subsequente, não há falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser mantida a decisão agravada.

Não prospera a tese defensiva de que seria necessária uma confissão de culpa ou uma distinção técnica entre danos morais e materiais para que houvesse a interrupção da prescrição.

O dispositivo legal supracitado exige o reconhecimento do direito, neste caso, o direito à reparação pelo dano causado, e não a confissão de culpa nos moldes criminais ou a liquidação exata do
quantum

debeatur
.

A postura de negociar valores e formas de pagamento (
"acerto com a cooperativa"
) evidencia a admissão da existência da obrigação de indenizar, o que basta para atrair a incidência do inciso VI do artigo 202 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – TERMO DE TRANSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO RECONHECIMENTO – AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional por reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reinicia a contagem do prazo a partir da data do ato interruptivo.

O termo de transação celebrado entre as partes, conquanto importe inequívoco reconhecimento da dívida, não configura novação quando expressamente pactuada a sua inexistência, mantendo-se o crédito original como fundamento da cobrança.

Não se aplica o termo final da última parcela de acordo parcelado como marco inicial da prescrição, quando ausente a novação da obrigação e restando expresso no pacto o intuito de preservação do crédito primitivo.

Ultrapassado o prazo quinquenal entre a data do termo de transação (16/01/2019) e o ajuizamento da ação (21/03/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos moldes do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”
(N.U 1006644-13.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (Destaquei)

Colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Paraná:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA PARTE DEVEDORA. APLICAÇÃO DO ART. 202, INC. VI DO CÓDIGO CÍVEL.

1. O artigo 202, inciso VI, do Código Civil, prevê, como causa de interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do credor pelo devedor.

2. Restou inconteste pela documentação juntada que houve uma reconfirmação do débito, isto é um reconhecimento da dívida pela parte devedora, ou seja, restando evidenciado o direito da empresa autora, fato este que possuindo o condão, portanto, de interromper a prescrição, nos moldes do dispositivo acima mencionado.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJ-GO 5299492-85 .2019.8.09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) (Destaquei)

“EMENTA: CIVIL.
COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO DEVEDOR DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NEGOCIAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONFIRMAÇÃO.

- Está correta a decisão que reconhece a interrupção da prescrição do direito de ação de cobrança, diante da demonstração de que houve negociação para a prorrogação do prazo de pagamento, o que caracteriza ato inequívoco do devedor da dívida objeto da ação
.”
(TJ-MG - AI: 10000212190060001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO DEVEDOR. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, VI DO CC/02. TROCA DE MENSAGENS COM PROPOSTAS DE ABATIMENTO E ISENÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS DEMONSTRAM A NÃO ACEITAÇÃO DOS VALORES EXIGIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. INCONTROVERSO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELATIVO A ALUGUEL E ENCARGOS. PLEITO DE ABATIMENTO OU PERDÃO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO DO DIREITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER RECONHECIDO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

– No caso, a dívida, decorrente de inadimplemento de aluguel e encargos, era inequivocamente reconhecida pelos devedores, em especial na mensagem transcrita nos autos, contudo, pretendiam os devedores seu abatimento ou perdão, em razão de negociações ou propostas com expectativas de pagamento não concretizadas.

– Por mais que os devedores acreditem ter algum direito a abatimento/redução ou perdão, tal conclusão não infirma o reconhecimento da dívida anteriormente consignada, pois a compensação é uma forma especial de extinção da obrigação pelo encontro de direitos das partes adversas, que exige reconhecimento de obrigações em favor das duas partes.

- Em resumo, para se propor eventual compensação, há a necessidade de reconhecer a dívida a ser compensada/abatida, por conseguinte, ao admitir a existência de dívida e de seu inadimplemento, o devedor incide na hipótese do art. 202, VI do CC/02, devendo se reconhecer a interrupção do prazo prescricional aplicável ao caso.

Agravo de Instrumento provido.”
(TJ-PR - ES: 00203655920208160000 PR 0020365-59.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira Desembargador, Data de Julgamento: 30/09/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020) (Destaquei)

Para além disso, e apenas a título de reforço argumentativo, em consonância com o princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, há de se considerar que em casos de danos ambientais ou decorrentes de uso de agrotóxicos, a ciência inequívoca da extensão do dano muitas vezes só se perfectibiliza com a conclusão de laudos técnicos.

Conforme bem pontuado em sede de contraminuta, o Laudo do INDEA, que dimensionou os prejuízos, foi concluído apenas em maio de 2021.

Sob essa ótica, o termo inicial do prazo prescricional sequer seria a data da aplicação do veneno, mas sim ao momento em que a parte lesada adquiriu ciência inequívoca da extensão e da autoria do dano, consubstanciada na emissão do laudo técnico.

De todo modo, ainda que se adotasse marco inicial anterior, a interrupção do prazo prescricional decorrente do reconhecimento extrajudicial do direito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a alegação de prescrição, preservando-se a higidez da decisão agravada.

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ademais, o simples não acolhimento do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, mormente àquelas previstas no art. 77 e ss. do CPC, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE

o recurso de Agravo de Instrumento e, no ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026